Tribunal: TJBA
Processo: 8008007-33.2025.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8008007-33.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MARIVAN ELIAS DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, JADE JESUS DA SILVA FELISBINO, LAYON SANTOS ROCHA, MARIADNE DOREA RUFINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

APURAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA.

PRELIMINARES:

PEDIDO FORMULADO POR SANDRO MATOS FRANCA JUNIOR E ALAN KELVIN SOUZA JOSUE
: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DE DEFESA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA.
EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DAS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS QUE AMPARAM O CONVENCIMENTO DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

PEDIDO FORMULADO POR SANDRO MATOS FRANCA JUNIOR:
DA NULIDADE DECORRENTE DO INTERROGATÓRIO PRESTADO EM DELEGACIA. RÉU ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. INACOLHIMENTO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. ato processual VICIADO só será anulado se comprovaDO prejuízo real à acusação ou à defesa. INOCORRÊNCIA.

PEDIDO FORMULADO POR SANDRO MATOS FRANCA JUNIOR
,
ALAN KELVIN SOUZA JOSUE, CLAUDIR BARBOSA DOS SANTOS E JUAN BRANDAO DOREA SANTOS
: ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP (RECONHECIMENTO PESSOAL). INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA AMPARADA EM OUTROS MEIOS DE PROVAS JUDICIALIZADOS.

MÉRITO:

PEDIDO COMUM AOS RÉUS
: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE.
ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DA inexistência de provas HÁBEIS A EVIDENCIAR A PARTIPAÇÃO DOS RECORRENTES NA EMPREITADA DELITIVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA REGULARMENTE COMPROVADOS NOS FÓLIOS ATRAVÉS DO LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO E DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRONÚNCIA QUE SE REVELA MERO JUÍZO DE ADMISSBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO DEMANDANDO JUÍZO DE CERTEZA SEMELHANTE AO DE UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL. NECESSÁRIA SUBMISSÃO DA CAUSA AO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA.

PEDIDO FORMULADO POR CLAUDIR BARBOSA DOS SANTOS:
PLEITO DE AFASTAMENTO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INACOLHIMENTO.
DELITOS QUE MOSTRAM-SE CONEXOS AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. ATRAÇÃO EXERCIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

PEDIDO COMUM AOS RÉUS:
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO QUE SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS DA PRONÚNCIA SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU TOTALMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EVIDENCIADAS NO CASO CONCRETO. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR RAZÕES DE RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. VÍTIMA QUE TEVE SUAS MAOS AMARRADAS NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DO CRIME. PLURALIDADE DE TIROS DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO VITAL DO OFENDIDO, CULMINANDO EM SUA MORTE.

PEDIDO FORMULADO POR
SANDRO MATOS FRANCA JUNIOR, ALAN KELVIN SOUZA JOSUE E JUAN BRANDAO DOREA SANTOS
:

PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

REJEIÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RÉUS QUE, POSSIVELMENTE, INTEGRAM FACÇÕES CRIMINOSAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA À ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO MANTIDA.

PEDIDO FORMULADO POR MARIVAN ELIAS DA SILVA
:
PLEITO DE RECAMBIAMENTO.

INVIABILIDADE.
TRANSFERÊNCIA DO PRESO NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INSTAURADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA O RÉU. FALTA GRAVE.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recursos em Sentido Estrito, manejado, simultaneamente, por
MARIVAN ELIAS DA SILVA, vulgo "KILA", CLAUDIR BARBOSA DOS SANTOS, vulgo "HULK" (CPF 072.716.365-52), JUAN BRANDÃO DOREA SANTOS (CPF 121.070.395-50), SANDRO MATOS FRANÇA JÚNIOR e ALAN KELVIN SOUZA JOSUÉ
, face à decisão proferida pela MM. Juíza da Vara do Júri e de Execuções Penais da Comarca de Camaçari/Ba, Dra. IASMIN LEÃO BAROUH, que pronunciou os ora Insurgentes como incursos nas penas dos
artigos 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (com emprego de meio cruel) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), todos do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (três vezes), c/c art. 69 do Código Penal, e art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
A denúncia (ID. 104201524), recebida em 10/06/2025, narra,
in verbis
, que: “(...)
I. Em 28 de janeiro de 2025, na Rua dos Peixinhos, Burissatuba, Camaçari/BA, sob as ordens de MARIVAN ELIAS DA SILVA, vulgo “KILA” e CLAUDIR BARBOSA DOS SANTOS, vulgo “HULK”, JUAN BRANDÃO DOREA SANTOS, SANDRO MATOS FRANÇA JÚNIOR, ALAN KELVIN SOUZA JOSUÉ e JHONATA SANTANA FERREIRA, junto com os adolescentes KAIQUE PAIM BATISTA, YCARO DOS SANTOS FREITAS e JOÃO GABRIEL ROSÁRIO DA SILVA, em união de esforços e comunhão de desígnios, mataram o adolescente FILIPE OLIVEIRA BARBOSA DOS SANTOS. II. Conforme apurado, a vítima estava em uma residência localizada à Rua da Feira, Gleba A, também nesta cidade, com demais amigos que consumiam drogas, quando JUAN BRANDÃO DOREA SANTOS, SANDRO MATOS FRANÇA JÚNIOR, KAIQUE PAIM BATISTA, YCARO DOS SANTOS FREITAS, JOÃO GABRIEL ROSÁRIO DA SILVA, ALAN KELVIN SOUZA JOSUÉ e JHONATA SANTANA FERREIRA invadiram o imóvel, dois deles portanto arma de fogo, a procura de EMANUEL, indivíduo amigo da vítima, contra o qual buscavam vingança. III. Em razão de EMANUEL não ser encontrado, os acusados apontaram o vínculo do ofendido com o alvo inicial, alegando que o ofendido “já fez sinal” simpatizando com a “Tropa Tudo 1”, facção criminosa adversária. IV. SANDRO amarrou os braços do ofendido com um fio de antena e com o auxílio dos outros, o conduziu ao veículo modelo Ônix, marca Chevrolet, cor prata, que os aguardava. V. As investigações dão conta de que JUAN ficou do lado de fora da residência, junto com outro indivíduo não identificado, evitando que alguém entrasse ou saísse do imóvel. VI. Nesse ínterim, os acusados realizaram ligação telefônica para MARIVAN ELIAS DA SILVA, vulgo “KILA” e CLAUDIR BARBOSA DOS SANTOS, vulgo “HULK, a fim de obter autorização para matar a vítima, tendo MARIVAN e CLAUDIR concordado coma morte do ofendido. VII. Já capturada e amarrada, o ofendido foi conduzido para um veículo, junto com ALAN KELVIN SOUZA JOSUÉ, JHONATA SANTANA FERREIRA e JOÃO GABRIEL ROSÁRIO DA SILVA, e o seu corpo foi encontrado na Rua dos Peixinhos, Burissatuba, por volta das 22:00 horas. O Laudo Necroscópico, 503691868 - Pág. 20, aponta que a vítima faleceu de politraumatismo craniano por disparo de arma de fogo, fato corroborado pelo Laudo de Local de Crime, conforme ID 503691869 - Pág. 4. VIII. Realizada perícia no imóvel que a vítima foi capturada, conforme laudo de ID 503691869 - Pág. 4, constatou-se diversos danos. IX. As investigações dão conta de que MARIVAN ELIAS DA SILVA, vulgo “KILA” e CLAUDIR BARBOSA DOS SANTOS exercem o comando da facção criminosa denominada DINO REX/TROPA DO DINO/TROPA DO MK/TUDO 4”, dominando o bairro Gleba A, local onde a vítima foi capturada, súcia rival a chamada “TROPA DO TUDO 1” ou “KLV”, supostamente integrada por EMANUEL, exercendo o domínio territorial do bairro Burrisatuba, onde o corpo da vítima foi encontrado. Os adolescentes e os acusados são conhecidos como “meninos de Hulk ou da Gleba A” X. Matar a vítima por supostamente pertencer a facção criminosa rival e ter feito sinal ou gesto, demostra que o crime foi praticado por motivo torpe. XI. Amarrar os braços do ofendido, privando-o de se movimentar, comprova que o crime foi praticado com emprego de recurso que impossibilitou sua defesa. XII. Da mesma forma, render a vítima e efetuar disparos de arma de fogo somente na cabeça, quando privada de liberdade, demostra o emprego de meio cruel na execução. XIII. Ademais, a prática criminosa contou com a participação de, ao menos, três adolescentes, caracterizando corrupção de menores. XIV. Diante do exposto, denuncio a V. Exa. os acusados, já qualificados, como incursos nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (com emprego de meio cruel) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), todos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente (três vezes) c/c art. 69 do Código Penal. Outrossim, encontram-se incurso, ainda, nas penas do artigo 2º, §2º e § 4º, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa). XV. Quanto aos adolescentes KAIQUE PAIM BATISTA, YCARO DOS SANTOS FREITAS e JOÃO GABRIEL ROSÁRIO DA SILVA, figuram processo de apuração de ato infracional, autos nº 8003202-37.2025.8.05.0039, pelos mesmos fatos, em regular trâmite neste junto a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Camaçari/BA.
(...)”

3. DECISÃO RECORRIDA
. Ultimada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais de ambas as partes, sobreveio pronúncia (ID. 104201977), na qual foi reconhecida a admissibilidade da acusação formulada em desfavor dos acusados como incursos nas penas dos
artigos 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (com emprego de meio cruel) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), todos do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (três vezes), c/c art. 69 do Código Penal, e art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa).

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer (ID. 105778807), subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça, MOISÉS RAMOS MARINS, pugna pelo desprovimento dos Recursos e consequente mantença
in totum
da pronúncia.

5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.

5.1
.
Do pleito de nulidade da decisão de pronúncia por violação ao art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
vê-se que a julgadora de primeiro grau, quando da edição da sentença, ora combatida, enfrentou, a contento, as teses defensivas, apresentando, por sua vez, os fatos e os elementos probatórios produzidos no deslinde processual de forma clara, possibilitando aos acusados conhecerem suas razões de convencimento, não havendo de se excogitar em ausência de fundamentação, em franca violação à exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da CF/88, e ao comando normativo do art. 381, inciso III do CPP.

Pontue-se, por oportuno, que, ainda que se entenda que o julgador primevo não tenha se manifestado, diretamente, sobre o procedimento de reconhecimento pessoal dos acusados, por exemplo, como afirma a defesa, não há que falar em nulidade da decisão, pois, em consonância com precedentes jurisprudenciais,
“Não se anula decisão por não enfrentamento de tese da defesa, quando reflexamente, essa restar afastada pelo acolhimento de outra tese, que, em um raciocínio lógico, seja com ela incompatível.”
[1]

Sendo assim, levando-se em conta que o julgador de origem acolheu,
in totum
, a pretensão ministerial tocante à submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri, dada a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria, consoante dispõe o art. 413 do CPP, restam, por óbvio, afastadas as teses defensivas suscitadas.

5.2.
Da alegada nulidade decorrente do interrogatório prestado em delegacia.

No processo penal, a declaração de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief,
consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Assim, não basta à defesa apontar, em abstrato, a condição pessoal do interrogado ou a ausência de formalidade acessória, havendo a necessidade inarredável de indicar de que modo o ato teria comprometido o exercício defensivo, influenciado a formação do convencimento judicial ou produzido consequência processual desfavorável que não pudesse ser reparada na fase judicial.

Adite-se, ainda, que a circunstância de o acusado ser analfabeto, tal como alega a defesa, por si só, não torna inexistente ou inválido o depoimento colhido em delegacia, sendo necessário demonstrar que ele não compreendeu o teor do ato, que foi induzido a declarar fatos que não correspondiam à sua vontade, que sofreu coação física ou moral, ou que o termo policial foi manipulado de modo a lhe atribuir declarações não prestadas, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.

Ademais, não procede o argumento de que a ausência de advogado no momento da oitiva extrajudicial contaminaria o ato, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que o acompanhamento técnico durante o interrogatório policial não constitui requisito absoluto de validade do procedimento investigatório, especialmente quando não demonstrado prejuízo efetivo à defesa

5.3
.
Da alegada inobservância das formalidades do procedimento de reconhecimento pessoal inserto no art. 226, do CPP.

No caso em tela, os recorrentes fazem crer que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao pronunciá-los com base em reconhecimento pessoal fotográfico, tendo em vista que não foram observadas as regras procedimentais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Bem é de ver que merece ser rechaçada tal alegação, uma vez que as testemunhas apontaram em juízo a participação dos réus no delito em questão. Sendo assim, esta prova há de ser válida e plenamente aceita na espécie, notadamente, quando apoiada em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme bem delineado na decisão de pronúncia.

Ainda que se considere, mesmo que por hipótese, não haver sido procedido o reconhecimento pessoal dos recorrentes na estrita forma do quanto estatuído pelo art. 226 do CPP, tal circunstância não tem o condão de afastar, por si só, a decisão de pronúncia. Isto porque, tal
decisum
restou ancorado, não apenas no ato de reconhecimento pessoal dos acusados, senão, ainda, nas palavras das testemunhas, colhidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deve-se observar, ainda, que a eventual ausência de assinatura a rogo não equivale, automaticamente, à falsidade do termo ou à invalidade de seu conteúdo, na medida em que se trata de formalidade cuja relevância deve ser examinada à luz do caso concreto.

Isto porque, se não há demonstração de adulteração do documento, de incompreensão do ato pelo interrogado, de coação ou de utilização exclusiva do depoimento inquisitorial como fundamento decisório, não se justifica a anulação pretendida. Como já dito acima, a nulidade, no processo penal, não se presume, devendo, portanto, ser demonstrada de forma objetiva e vinculada a prejuízo real, o que inocorre no caso em tela.

5.3.
Do pleito de impronúncia.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Em que pese a irresignação defensiva, pode-se afirmar, a rigor, que exsurgem dos autos prova da materialidade delitiva, consoante teor do laudo pericial de ID. 104201661, e elementos bastantes acerca da autoria, à luz dos depoimentos testemunhais trazidos no bojo do
decisum
, não havendo, à primeira vista, que se cogitar de absolvição sumária.

5.4
.
Do pleito absolutório pelo crime de corrupção de menores.
No caso em exame, a imputação por corrupção de menores está diretamente vinculada à mesma dinâmica fática do homicídio submetido à apreciação do Tribunal do Júri. Isso significa que o delito do art. 244-B do ECA não se apresenta como fato isolado ou desconectado, mas como infração praticada em conexão objetiva e probatória com o crime doloso contra a vida, na medida em que a atuação dos réus, ao envolver adolescente na empreitada criminosa, agrega lesão autônoma ao bem jurídico especialmente tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

5.5.

Do pleito absolutório pelo crime de participação em organização criminosa.
Nessa mesma toada, a respeito do crime conexo de participação em organização criminosa, tipificado no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, impende destacar que o acervo probatório coligido aos autos fornece substrato idôneo e suficiente para a admissibilidade da imputação, viabilizando sua submissão à apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

5.6.

Do pleito de afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.
A prova oral coligida indica, em juízo de cognição sumária, que os recorrentes agiram motivados por razões manifestamente torpes, consubstanciadas em uma possível rivalidade entre facções criminosas, circunstância que se mostra plenamente compatível com a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

A seu turno, a incidência da qualificadora relativa ao meio cruel (art. 121, §2º, inciso III, do CP),
prima facie
, revela-se adequada, tendo em vista que a vítima teve suas mãos amarradas, sendo, então, executada com múltiplos disparos na cabeça.

Por sua vez, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal encontra amparo nas provas que emergem dos autos, no sentido de que o ofendido foi surpreendido pelos acusados, os quais, após invadirem sua casa, o conduziram até um veículo, amarrando suas mãos, tornando impossível a sua defesa.

5.7.

Do pleito absolutório de concessão do direito de recorrer em liberdade.
Convém deixar assente que o pedido referente à concessão do direito de recorrer em liberdade não merece acolhida. Isto porque, constata-se que os Recorrentes encontram-se atualmente custodiados, e assim estiveram durante todo o transcorrer da marcha processual.

Nesse sentido, esta Turma Julgadora já teve a oportunidade de decidir que
“Não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando ainda subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva”.
(Recurso em Sentido Estrito nº 0000693-26.2011.8.05.0020, Relator(a): Nágila Maria Sales Brito, Publicado em: 31/01/2020).

Vale realçar, por igual, que a juíza primeva sublinhou com acerto o
modus operandi
da empreitada delitiva, bem como o
modus vivendi
dos acusados, a fim de demonstrar, concretamente, a necessidade da manutenção da custodia cautelar hostilizada, a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

5.8.

Do pleito de recambiamento.
A defesa pugna pela transferência do pronunciado para cumprimento da custódia cautelar no presídio da cidade de Camaçari/BA, local onde possui parentes domiciliados, para fins de facilitar convívio social e familiar (ID. 104201898).

In casu, malgrado trate-se de prisão cautelar, convém anotar que é entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça que não há direito subjetivo do apenado, na escolha do local onde cumprirá a reprimenda, competindo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida.

In hipotesis
, a sentenciante sublinhou, idônea e fundamentadamente, que
“
Compulsando os autos, observa-se no ofício encaminhado a esta juízo pela unidade prisional na qual o réu Marivan Elias se encontra recolhido, que, no dia 2/11/2025, o custodiado praticou falta grave, consistente em incitar ou participar de movimento para subveter a ordem ou a disciplina.
No mesmo documento, consta que, em virtude da falta,
foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar – PAD nº 02/2026, que se encontra em apuração (ID 554215272, pág. 6)
. Tal circunstância impede, neste momento processual, o deferimento do pedido de “transferência” (recambiamento) formulado pelo pronunciado Marivan Elias, de modo que,
INDEFIRO
, por ora, o pleito.”
(ID. 104202089)

6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº

8008007-33.2025.8.05.0039
, tendo como
Recorrentes
,
MARIVAN ELIAS DA SILVA, vulgo "KILA" (CPF 019.295.325-71), CLAUDIR BARBOSA DOS SANTOS, vulgo "HULK" (CPF 072.716.365-52), JUAN BRANDÃO DOREA SANTOS (CPF 121.070.395-50), SANDRO MATOS FRANÇA JÚNIOR (CPF 074.403.345-40), e ALAN KELVIN SOUZA JOSUÉ (CPF 127.543.575-05),
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC17

[1]
TJ-MG; RSE 1.0351.16.005207-9/001; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg. 01/08/2017; DJEMG 09/08/2017.